Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-80.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002176-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP - CNPJ: 37.438.157/0001-03 (RECORRENTE), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002176-80.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recusais, sustenta que a sentença recorrida
“fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas. Outrossim, a decisão é totalmente equivocada do juízo a quo ao analisar a inicial e interpretar que “ após a execução do serviço realizado pela equipe especializada, ocorreu a redução das faturas.”
Ao final requer a anulação da sentença recorrida, ante a necessidade de dilação probatória.

2.
A pretensão recursal de anulação da sentença, sob o argumento de ser necessária a realização de prova pericial deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a referida pretensão.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, em que pese a Recorrente alegar a existência de anomalia no sistema de medição instalado no local, verifico que deixou de juntar qualquer prova nesse sentido, entre elas laudo técnico da empresa contratada “VAZAMENTO E ENCANAMENTO DE AGUÁ” para comprovar a inexistência de vazamento interno.

5. Por outro lado, a Reclamada demonstrou que em 20/10/2016 realizou a substituição do hidrômetro, sem custo à Reclamante, o que foi feito em razão do grande tempo de utilização do último hidrômetro, bem como que em 08/2021 houve nova substituição do hidrômetro, sendo que neste dia contou com o acompanhamento da equipe técnica contratada pela autora.

6. Da análise do histórico de consumo, é possível observar que após a substituição do medidor em 08/2021 e a resolução do problema de vazamento pela equipe contratada pela autora, o consumo reduziu. Ressalto ainda que as fotografias e o vídeo juntado pela empresa autora demonstram a existência de vazamento interno. Não há laudo atestando a existência de anomalia no aparelho medidor.

7. Conforme consta na sentença recorrida:
“Analisando o conteúdo fático-probatório, conclui-se que o vazamento era interno (após o ponto de entrega).
Restou incontroverso que a autora contratou equipe para descobrir vazamentos internos e a mesma logrou êxito, tanto que após os reparos 03/11/2021 a conta reduziu drasticamente. Pois bem, é possível observar que houve uma primeira troca de hidrômetro nos idos anos de 2016 e após as reclamações administrativas a reclamada novamente substituiu o hidrômetro em 17/08/2021 que desta vez contou com o acompanhamento da equipe técnica contratada pela autora. No mais, observando atentamente o histórico de consumo da UC é possível observar que não houve alteração desarrazoada dos valores e consumo, que apenas veio a ocorrer a partir da resolução do problema de vazamento (id. 74014586) que veio a ensejar no refaturamento dos meses imediatamente anteriores. Noutro turno, esse refaturamento ocorrido não elide a averiguação de vazamentos internos e dissociados da responsabilidade da Reclamada.
Ademais, não restou comprovado nos autos o mau funcionamento do aparelho (hidrômetro) como alegado pela parte autora, o que afasta o pronunciamento judicial pela desconstituição dos débitos ou refaturamento. Por tais razões, tendo em vista o infortúnio interno (vazamentos após o ponto de entrega) não cabe a condenação da reclamada tendo em vista a própria atitude desidiosa (ausência de manutenção hidráulica) no imóvel da reclamante”.

8. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão das faturas ora questionadas (01/2016 a 05/2021), bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

9. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022